Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702676-39.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LARISSA VAZ GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada por LARISSA VAZ GONÇALVES, deferiu a prorrogação de prazo para participar da consulta presencial para obter o atestado de aptidão e tomar posse no cargo de Professor de Educação Básica – Área de Atuação: Nutrição. É da competência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal a competência para conhecer e julgar recurso interposto contra decisão de Juizado Especial da Fazenda Pública, como na espécie. Remetam-se os autos para distribuição a uma das Turmas Recursais. Publique-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator